Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-56.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). INCLUSÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). CABIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 986 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso defende que a TUSD/TUST não integra a base de cálculo do ICMS devido pelo consumidor de natureza residencial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Consta da inicial que a parte autora observou que o Distrito Federal está exigindo o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (“ICMS”) sobre base de cálculo superior àquela legal e constitucionalmente prevista, uma vez que o tributo não é cobrado apenas sobre o valor da mercadoria (energia elétrica), mas também sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamadas TUST/TUSD/EUSD).
IV. O STJ firmou a Tese no 986 de recursos repetitivos, segundo a qual a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. Importante consignar a modulação de efeitos realizada no caso: “1) considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final; 2) A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017".
V. Como se verifica, a parte recorrida não foi beneficiada pela modulação de efeitos anterior à data indicada pelo STJ, eis que a tutela de evidência foi deferida apenas em 5.7.2017 (data posterior ao termo fixado pelo STJ), bem como porque foi posteriormente revogada diante da sentença de improcedência. Assim, mantém-se inalterada a cobrança do ICMS com a base de cálculo prevista na legislação tributária de regência, conforme o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.